Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e falsa identidade (CP, art. 307), com penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 5 meses de detenção, respectivamente, em regime inicial semiaberto.
2. O recorrente pleiteia: (i) absolvição pelo crime de falsa identidade por ausência de provas e alegada confusão de nomes; (ii) absolvição pelo crime de receptação por ausência de dolo e atipicidade formal; (iii) desclassificação para receptação culposa; (iv) aplicação da fração de 1/6 para majoração da pena por maus antecedentes; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação pelo crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se há dolo na conduta de receptação ou se é possível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) verificar a legalidade da fração utilizada para majoração da pena-base por maus antecedentes; (iv) avaliar a legitimidade da fração aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência; (v) reconhecer ou não a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade do crime de receptação estão demonstradas pela posse de celular furtado, sem justificativa plausível quanto à origem lícita. A versão apresentada pelo recorrente é isolada e não comprovada (CPP, art. 156), sendo insuficiente para afastar o dolo.
5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial está comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais, que indicam que o recorrente se identificou como seu irmão para ocultar mandados de prisão preventivas em aberto. A tipicidade do delito independe da apresentação de documento.
6. A majoração da pena-base em razão dos antecedentes foi realizada com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério amplamente aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
7. A exasperação da pena na segunda fase, em razão da reincidência, foi aplicada em fração superior a 1/6 sem fundamentação concreta, contrariando entendimento consolidado do STJ (Tema no 1172). A pena foi readequada para observar a fração de 1/6.
8. A versão dos fatos apresentada pelo réu não contribuiu para a elucidação dos fatos, nem para influenciar na convicção do Juízo, sendo inaplicável a atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial, com o objetivo de ocultar antecedentes criminais ou mandado de prisão em aberto, configura o crime previsto no art. 307 do CP, ainda que sem apresentação de documento.2. A posse de bem furtado, sem justificativa plausível quanto à origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa.3. Diante da análise negativa de circunstância judicial, o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, ainda que mais benéfica.4. A exasperação da pena por reincidência em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta.5. A narrativa do réu que não contribui para a elucidação dos fatos não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.